Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-44.2021.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000144-44.2021.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: PATRICK SILVA LIMA

Advogado(s)
:
JAIR DE JESUS ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ATRASO NA ENTREGA DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE FRETE. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. ARTS. 402, 405 E 927 DO CC. ART. 35, III, DO CDC. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059 DO STJ. MAJORAÇÃO PARA 20%.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Integração da administradora de consórcio à cadeia de consumo, atraindo a responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, consoante arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

2.

Dano material configurado. Comprovado o pagamento de R$ 520,00 a título de frete, com promessa de entrega do bem em prazo inferior a 30 dias, frustrada por atraso superior a quatro meses e apenas cumprida por força de decisão judicial. Aplicação dos arts. 35, III, do CDC e 402 do CC. Devida a restituição do valor, corrigido e acrescido de juros.

3.

Dano moral caracterizado. Atraso significativo na entrega de bem destinado ao trabalho do consumidor, aliado à cobrança de valor adicional para abreviar o prazo de entrega, não cumprido. Situação que extrapola mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva dos fornecedores (art. 14 do CDC). Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00, mantido por atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

4.

Honorários sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000144-44.2021.8.05.0240
, de Salvador, na qual figuram como apelante e apelado as partes acima relacionadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

VII